Tribunal: STF
Processo: RHC 203275
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR CUJA PRÉVIA CIÊNCIA PELO INVESTIGADO A TORNARIA INEFICAZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE QUE TENTARIA SE EVADIR DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada no curso da investigação criminal pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina sem a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, dado o risco da medida se tornar inócua por ação do próprio investigado. No que diz respeito à necessidade (ou possibilidade) de contraditório prévio, não há diferença na decretação da prisão preventiva no curso da investigação ter sido decretada em primeira ou segunda instância, as hipóteses de aplicação e os requisitos necessários são exatamente os mesmos. Logo, não há sentido em se autorizar a decretação da prisão inautida altera pars em primeira instância e exigir manifestação defensiva no julgamento do Recurso em Sentido Estrito.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 
    Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração criminosa, na medida em que há indícios nos autos de que costuma recorrer a meios violentos para não pagar empréstimos contraídos, sendo investigado por crime de estelionato. Destacou-se ainda a periculosidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi dos agentes: o paciente teria contratado o corréu para que este assassinasse seu credor. Ao final, a decisão traz indícios de que o paciente tenta se evadir da persecução penal, mudando seguidas vezes de telefone e encerrando as atividades do estabelecimento comercial mantido por sua esposa, no intuito de mudar-se da cidade do crime. E tanto o é que, conforme informações prestadas, o paciente não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão e para a citação da denúncia já ofertada. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 
    4. Habeas Corpus não conhecido. 
    (Habeas corpus n. 559.454, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a declaração de nulidade da decisão que decretou a sua prisão preventiva em virtude da ausência de contraditório e da ampla defesa quanto a tal medida, bem como a postula a revogação da prisão preventiva em razão da inidoneidade dos fundamentos desta decisão.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO À INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PELO TJ/SC PARA QUE APRESENTE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE) DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO REFERIDO RSE (VISTO QUE A DEFESA NÃO FOI INTIMADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES OU INFORMADA SOBRE A PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO), DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRÁTICA CRIMINOSA E O DECRETO PRISIONAL. DESCABIMENTO. QUESTÃO ATINENTE À CONTEMPORANEIDADE NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E EM SEDE DE RSE. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR CUJA PRÉVIA CIÊNCIA PELO INVESTIGADO A TORNARIA INEFICAZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 3º, DO CPP. PRESENÇA, POR FIM, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NÍTIDA PERICULOSIDADE DO RECORRENTE (ATUALMENTE FORAGIDO), ACUSADO DE TER CONTRATADO O CORRÉU PARA MATAR A VÍTIMA, QUE SERIA SEU CREDOR, E CONSTANDO DOS AUTOS, AINDA, QUE QUE ELE COSTUMA RECORRER A MEIOS VIOLENTOS PARA NÃO PAGAR EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS, SENDO INVESTIGADO POR CRIME DE ESTELIONATO. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Inicialmente, cabe ressaltar que, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos):
    In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração criminosa, na medida em que há indícios de que costuma recorrer a meios violentos para não pagar empréstimos contraídos, sendo investigado por crime de estelionato. 
    Destacou-se ainda a periculosidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi dos agentes: o paciente teria contratado o corréu para que este assassinasse seu credor. 
    Ao final, a decisão traz indícios de que o paciente tenta se evadir da persecução penal, mudando seguidas vezes de telefone e encerrado as atividades do estabelecimento comercial mantido por sua esposa, no intuito de mudar-se da cidade do crime. E tanto o é que, conforme informações prestadas, o paciente não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão e para a citação da denúncia já ofertada. 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.330, Ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.242, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 148.831, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 144.904, Ministro Ricardo Lewandowski):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 171.377, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários também são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.535, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 193.029, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 192.439, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 192.163, Ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 141.152, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.637, Ministro Roberto Barroso):
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 182.773, Ministra Rosa Weber - com meus grifos)
    Do mesmo modo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o recorrente está foragido, o que reforça a contemporaneidade da medida, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (Agravo regimental no habeas corpus n. 159.583, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.993, Ministra Cármen Lúcia):
    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 181.993, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte recorrente no que toca ao pretendido reconhecimento de nulidade da decisão que determinou a sua prisão preventiva em virtude de suposta violação ao contraditório e ampla defesa.
    Não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via, eis que esta Suprema Corte tem entendido que o contraditório previsto no art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, é inaplicável em casos de decretação de prisão preventiva, ademais a redação do próprio artigo elenca ressalvas em “casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida”. É o que se infere dos seguintes acórdãos:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 204.326, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
     HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. A prisão preventiva prescinde de audição prévia do destinatário, considerado o caráter urgente da medida. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TÓXICO – APREENSÃO. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de integração a organização criminosa e tráfico de drogas, a teor da apreensão de duas porções de maconha, cartão bancário de corréu, extratos de contas e anotações, bem assim R$ 3.000,00 em espécie, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. 
    (Habeas corpus n. 175.710, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator